Tribunal: TJDFT
Processo: 0733391-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INDULTO. PRAZO DEPURADOR. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
CASO EM EXAME
1. Ação de revisão criminal fundamentando-se na alegação de erro na aplicação da agravante da reincidência, em razão de condenação anterior extinta por indulto pleno, com trânsito em julgado em 01/09/2016. Pedido de readequação da pena com reconhecimento da primariedade técnica e cumprimento da pena em regime semiaberto.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante da reincidência foi corretamente aplicada na dosimetria da pena; e, (ii) estabelecer se a pena deve ser readequada diante do reconhecimento da primariedade técnica do recorrente.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é juridicamente possível, conforme previsão legal no art. 621, incisos I e III, do CPP, sendo o recorrente parte legítima e com interesse processual.

4. A jurisprudência admite revisão criminal para correção da dosimetria da pena quando há contrariedade expressa à lei.

5. Se a reincidência foi reconhecida com base em condenação anterior cuja punibilidade foi extinta por indulto pleno, concedido por sentença com trânsito em julgado em 01/09/2016, ela deve ser afastada.

6. A decisão concessiva de indulto tem natureza declaratória, devendo o marco extintivo retroagir à data do decreto presidencial (25/12/2014).

7. O novo delito foi praticado em 21/10/2020, mais de cinco anos após o marco extintivo, afasta a reincidência conforme o art. 64, I, do CP.
8. Reconhecida a primariedade técnica, a pena deve ser readequada, excluindo-se a agravante da reincidência para tornar definitiva em 7 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa.
9. O regime inicial permanece fechado, conforme art. 33, § 2o, do CP, em razão da quantidade de pena e da natureza do crime, além da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
DISPOSITIVO E TESE
Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.
Tese de julgamento:
"1. A extinção da punibilidade por indulto retroage à data do decreto presidencial, afastando a reincidência quando decorrido o prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
· Art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal
· Art. 64, I, do Código Penal
· Art. 33, § 2o, do Código Penal
· Art. 44 do Código Penal
· Art. 77 do Código Penal
· Art. 621, I e III, do Código de Processo Penal
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1317292, 0746820-69.2020.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 11/02/2021, publicado no DJe: 25/02/2021.